Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não embarcou no voo contratado pela parte requerida, em face da ocorrência de overbooking. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte recorrida a indenizá-lo na quantia de R$ 4.000,00 pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 60941015 e 60941016). Contrarrazões apresentadas (ID 60941021).
3. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrida é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrente, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Na hipótese dos autos, constata-se que a parte recorrente contratou um voo programado para o trecho de Guarulhos-SP a Brasília/DF, G3-1484, com previsão inicial de chegada às 18h20. No entanto, aduz que, em face da ocorrência de overbooking, teve que embarcar em outro voo G3-1418, com horário de saída às 21:35 e chegada às 23:10. Por sua vez, a companhia aérea informa que o voo contratado pelo recorrente sofreu atraso em razão das condições climáticas que impediam a decolagem no aeroporto de Guarulhos-SP (ID 60941021). De fato, pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que o voo contratado pelo recorrente partiu de Guarulhos-SP às 17:42 e chegou em Brasília às 19:02, conforme demonstram os documentos de ID 60940994 a 60940995. De toda sorte, não estava o recorrente nesse voo, ora contratado, tendo embarcado em outro por razões de overbooking, conforme alega, não se desincumbindo a parte recorrida de seu ônus de comprovar a inocorrência dessa prática, que a ela competia (artigo 6o, VIII, do CDC).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios fiados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.